Tribunal: TJBA
Processo: 0503511-86.2018.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0503511-86.2018.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: MUNICIPIO DE ILHEUS e outros

Advogado(s)
:
HERMES HILARIAO TEIXEIRA NETO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. TEMA 1.002/STF.RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão da 2ª Vice-Presidência que negou seguimento a recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do Código de Processo Civil, ao entendimento de que o acórdão recorrido está em consonância com a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.002, formado no julgamento do RE n. 1.140.005/RJ.

2. O agravante sustenta a impossibilidade de condenação do ente municipal ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, com apoio em legislação estadual, e requer a retratação da decisão para que seja dado seguimento ao recurso extraordinário. Apresentadas contrarrazões, a relatoria manteve a decisão agravada e submeteu o feito a julgamento.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a reforma da decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, quando o acórdão recorrido está em harmonia com a tese de repercussão geral fixada no Tema 1.002/STF, que admite a condenação de ente público ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, ainda que esta litigue contra o ente ao qual se vincula.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O exame do agravo interno, na hipótese, restringe-se à verificação da correta aplicação do art. 1.030, I, “a”, do Código de Processo Civil, cabendo a manutenção da negativa de seguimento quando o acórdão recorrido estiver em conformidade com tese firmada em repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal.

5. O Tema 1.002/STF fixou a compreensão de que “é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra”, bem como de que os valores recebidos devem ser destinados exclusivamente ao aparelhamento da instituição, vedado o rateio entre seus membros.

6. A tese vinculante decorre da autonomia funcional, administrativa e financeira assegurada à Defensoria Pública pelo art. 134 da Constituição Federal, de modo que a legislação estadual invocada pelo agravante não afasta a incidência do precedente qualificado. Estando o acórdão recorrido em perfeita sintonia com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, impõe-se a manutenção da decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: A negativa de seguimento a recurso extraordinário deve ser mantida, nos termos do art. 1.030, I, “a”, do CPC, quando o acórdão recorrido estiver em consonância com o Tema 1.002/STF, segundo o qual é devida a condenação de ente público ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, inclusive quando esta atua contra o próprio ente ao qual se vincula, destinando-se tais valores exclusivamente ao aparelhamento institucional.

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, art. 134; Código de Processo Civil, art. 1.030, I, “a”.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 1.002, RE n. 1.140.005/RJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0503511-86.2018.8.05.0103
, em que figuram como agravante

MUNICIPIO DE ILHEUS
e como agravada

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA
e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Órgão Especial
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .